Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-22.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002371-22.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 044.584.971-11 (APELANTE), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (APELANTE), WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 045.069.051-21 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON MARIA PERES - CPF: 053.318.121-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 024.626.831-00 (VÍTIMA), JOSE LUIZ FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 535.012.501-00 (VÍTIMA), BIANCA FERNANDES MONTEIRO (VÍTIMA), B. R. A. D. S. - CPF: 046.173.141-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
. DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
TIAGO ROCHA DE MELO
E
PROVEU
O RECURSO DO RÉU
WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO E DELAÇÃO DOS COMPARSAS – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS VÁLIDOS REALIZADOS E RATIFICADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
2.
REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES OU ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE ELEVAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS UTILIZADAS PARA NEGATIVAR TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS Nº 32 E Nº 39 DA TCCR/TJMT –
3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UM RÉU – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – OBSERVÂNCIA À SÚMULA Nº 545 DO STJ –
4.
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E RESPECTIVA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 01 DA TCCR/TJMT – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM COM AS LIBERDADES RESTRINGIDAS POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE E SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO –
5.
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INOCORRÊNCIA – IMPOSITIVO LEGAL – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DE ARCAR COM ENCARGOS A SER APRECIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA ÀS VÍTIMAS PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
– INVIABILIDADE – PREVISÃO DO ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO DO
PARQUET
– DEMONSTRADOS OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELOS OFENDIDOS – MAIORIA DOS BENS E VALORES SUBTRAÍDOS QUE NÃO FORAM RESTITUÍDOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14 E 14-A DA TCCR/TJMT – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, DO SEGUNDO PROVIDO E DO TERCEIRO DESPROVIDO.

1.

Incabível o pleito de absolvição de um dos réus quando comprovadas robustamente a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores, principalmente por meio da confissão e da delação dos comparsas, que se aliam aos reconhecimentos fotográficos do recorrente realizados pelas testemunhas, ratificados em Juízo, bem como aos depoimentos dos policiais civis de como se deram as diligências que culminaram na prisão do apelante. Por outro lado, deve-se acolher a pretensão absolutória de outro acusado em relação ao crime de receptação, uma vez que não ficou comprovado nos autos de forma indene de dúvidas, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Devem ser mantidas as sanções basilares nos moldes em que fixadas pelo Juízo
a quo
, quando devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais consideradas negativas aos réus com esteio nas particularidades do caso concreto, sendo válido o uso, na primeira fase dosimétrica, de causas de aumento de pena reconhecidas e sobressalentes, nos termos do Enunciado Orientativo nº 32 da TCCR/TJMT. Também é de rigor a manutenção do
quantum
de exasperação das penas operado pelo Juízo de origem, ainda que não se amolde as frações de 1/6 ou 1/8 orientado pela jurisprudência do e. STJ, pois

inexiste critério estritamente aritmético, devendo observar a discricionariedade regrada do magistrado, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado Orientativo nº 39 da TCCR/TJMT).

3.

Imperioso o reconhecimento e incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, quando o julgador utiliza a confissão do acusado para embasar o decreto condenatório, nos moldes do que preceitua a Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Descabe cogitar no decote das majorantes do emprego de arma de fogo e
da restrição da liberdade das vítimas
quando devidamente comprovados por meio da prova oral colhida que a ação criminosa foi perpetrada com o uso ostensivo de um revólver, além de os ofendidos permanecerem com suas liberdades restringidas, amarrados pelas mãos e pelos pés e assim deixados mesmo após os réus evadirem-se do local, por tempo juridicamente relevante, ultrapassando o necessário para a consumação do delito; frise-se que é prescindível a apreensão e respectiva perícia da arma de fogo para fins de incidência desta causa de aumento (Enunciado Orientativo nº 01 da TCCR/TJMT).

5.

A condenação em custas e despesas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, a qual ressai de impositivo legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja hipossuficiente e beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. Juízo da execução criminal a análise quanto à eventual suspensão ou mesmo dispensa da exigibilidade destas.

6.

Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do
parquet
nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos. Em relação aos danos morais, dispensa-se a instrução específica e a comprovação do prejuízo, devendo-se estipular o
quantum
de acordo com a gravidade do delito e com o
modus operandi
empregado na ação criminosa (Enunciado Orientativo nº 14 e 14-A da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S
)
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA

TIAGO ROCHA DE MELO

WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA, TIAGO ROCHA DE MELO
e
WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º

1002371-22.2023.8.11.0004, que

condenou
Wood Alley
pela prática do crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, e lado outro,
condenou os corréus

João Vitor e Tiago
pela prática dos crimes previstos no
art. 157, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA
, na forma do art. 70 do Código Penal, às penas respectivas de
9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, e de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de

R$ 54.141,00 (cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais) às vítimas a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos ofendidos, para reparação do dano moral causado pelas infrações.

Nas razões recursais encartadas no ID 196253845, a i. defesa do réu
JOÃO VITOR
visa a reforma da sanção aplicada para o crime de roubo, mediante:
i)
a redução da
pena-base
, seja porque foi usado o mesmo fundamento para negativar duas circunstâncias judiciais, seja para ver aplicado o "critério ideal" de
1/6 da pena mínima abstratamente prevista
;
ii)
a incidência das
atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa;
iii)
a alteração da
fração
referente à
causa de aumento
, por reputá-la exacerbada;
iv)
a diminuição do
quantum
referente à
indenização
das vítimas pelos danos materiais e morais, por não possuir condições financeiras de arcar com os valores estipulados; e ainda,
v)
a isenção do pagamento das
custas processuais
.

Por sua vez, a i. defesa do réu
WOOD ALLEY
,
por meio das razões disponíveis no ID 196254654,
invoca o princípio do
in dubio pro reo
e

postula
a
absolvição
sob a premissa de inexistência de provas judicializadas acerca da autoria, ao que acresce a tese de que o acusado desconhecia a origem ilícita dos bens.
Subsidiariamente
, pleiteia a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
, por preencher os requisitos legais.

Já nas razões recursais vistas no ID 196254656, i. Defensoria Pública, em assistência a
TIAGO
, requer a
absolvição
por insuficiência de provas, alegando que a delação do corréu ficou isolada nos autos e que elementos informativos não bastam.
Subsidiariamente
, pugna pela redução da
pena-base do delito de roubo
, afastando-se o desabono conferido às
circunstâncias
e às
consequências
do ilícito, ao argumento de que se encontram inidoneamente motivadas,
ou
, a estipulação da
fração de 1/8
para elevação da reprimenda; bem como vindica o
afastamento das
majorantes
do emprego de arma de fogo, por não ter sido apreendida e submetida à perícia técnica, e da restrição da liberdade das vítimas, porque o tempo de duração da ação criminosa foi curto, com consequente reajuste da sanção final e abrandamento do regime inicial de cumprimento, do fechado para o semiaberto;
pleiteando, por derradeiro, a isenção do pagamento das
custas e despesas processuais
e a exclusão do pagamento da reparação mínima à título de
danos materiais e morais
, por entender que não restaram comprovados nos autos,
ou
, a readequação do
quantum
respectivo a patamar não superior a um mil reais.

Nas respectivas contrarrazões, anexadas ao ID 196254661, o Ministério Público Estadual
rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento dos recursos de Tiago e Wood Alley, e o parcial provimento do recurso de João Vitor, sendo apenas para aplicar em seu benefício a atenuante da confissão espontânea.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de
ID 197501161, em que recomenda
o
desprovimento
dos apelos dos réus Tiago e Wood Alley e o
parcial provimento
do apelo do réu João Vitor, nos exatos termos das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento
, e
intime-se a d. Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
,
reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos interpostos pelas defesas dos réus, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia (ID 196253682), que no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 02:00hs e 06:00hs, em uma residência situada na Rua M, nº 83, Bairro João Rocha, no município de Pontal do Araguaia/MT, termo judiciário da comarca de Barra do Garças/MT, os réus
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
e
TIAGO ROCHA DE MELO
, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços com o adolescente Bryan Ryan Almeida de Souza (com 15 anos de idade – id. 112013363, fl. 20),
subtraíram
, para eles, mediante
violência e grave ameaça
, exercida com emprego de arma branca e armas de fogo, restringindo a liberdade das vítimas
José Luiz Figueiredo Monteiro e Leidiana Fernandes Figueiredo
(que são cônjuges), além da vítima
Bianca Fernandes Monteiro
(filha do casal – com 12 anos de idade), diversas
coisas alheias móveis
(
FATO 01
).

Convém transcrever os pertences subtraídos das aludidas vítimas, os quais foram descritos na peça acusatória: 01 (um) veículo Jeep Compass Long TF, cor cinza, placa, placa RET0I10, avaliado em R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), 02 (duas) vasilhas de cozinha, marca Tupperware, tipo marmita, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) vasilha de cozinha, marca Tupperware, modelo bowl, cor vermelha, com tampa, avaliada em R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), 01 (um) facão com lâmina de 35cm, marca Tramontina, avaliado em R$ 70,00 (setenta reais), 01 (um) relógio, marca Technos, avaliado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 01 (um) par de brincos femininos, com strass, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como a importância aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (uma) pulseira com dois berloques, marca Vivara, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (uma) pulseira de ouro (33g), avaliada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), 01 (um) cordão de ouro com pingente de cruz, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), 01 (um) relógio de pulso da marca Technos, avaliado em R$ 1.160,00 (mil, cento e sessenta reais), 01 (uma) maleta rígida contendo uma pistola PT TS9, marca Taurus, e escova de limpeza, avaliada em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 17 (dezessete) munições intactas, calibre 9mm, avaliadas em R$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos), 01 (um) aparelho celular Iphone 13, cor branco, seminovo, avaliado em R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), 01 (um) aparelho celular S22 Ultra, marca Samsung, seminovo, avaliado em R$ 7.999,00 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais), 01 (um) aparelho celular S22 plus, marca Samsung, seminovo, avaliado em R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), 01 (uma) TV de 50’’, avaliada em R$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais), 01 (uma) TV de 42’’, avaliada em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), 01 (um) notebook, avaliado em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), além de 01 (uma) Alexa na cor prata, 01 (um) relógio de pulso da marca Orient, 01 (um) relógio de pulso feminino, 01 (uma) caixa contendo vasilhas da marca Tupperware e documentos pessoais.

Ressai da inicial acusatória ainda que nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os acusados JOÃO VITOR e TIAGO
facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos – B. R. A. de S. (irmão de João Vitor) –, com ele praticando infração penal
(
FATO 02
).

Ademais, na mesma data supracitada, o réu
WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE

recebeu e transportou
, ao passo que o denunciado WASHINGTON MARIA PERES recebeu, em proveito alheio,
coisas que sabiam ser produtos de crime
, consistente em 01 (uma) TV de 50’’, avaliada em R$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais), 01 (uma) TV de 42’’, avaliada em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), e 01 (uma) caixa contendo vasilhas da marca Tupperware, objetos de roubo em detrimento das vítimas
José Luiz Figueiredo Monteiro
e
Leidiana Fernandes Figueiredo
(
FATO 03
).

E ainda, naquela oportunidade, os denunciados WOOD ALLEY e WASHINGTON MARIA facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal (
FATO 04
).

Por fim, extrai-se da denúncia que, em data e horário não esclarecidos, mas entre os dias 16 a 19 de janeiro de 2023, os réus JOÃO VITOR e TIAGO usaram de graves ameaças, com o fim de favorecer interesse deles, contra pessoas chamadas a intervirem em processo policial (
FATO 05
).

Diante desses fatos, os apelantes foram
denunciados
, e após a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória (ID 196253824), e

condenou os réus JOÃO VITOR e TIAGO
pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, na forma do
art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e do art. 244-B do ECA, na forma do art. 70 do CP
, às penas, respectivas, de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, e de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado; além disso fixou o pagamento de

R$ 54.141,00 (cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e um reais) às vítimas a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos ofendidos, para reparação do dano moral causado pela infração. Ademais,
condenou o réu WOOD ALLEY
pela prática do crime de receptação, conforme dispõe o
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto.

Nesse contexto, os acusados se insurgem inconformados perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Passo à análise dos apelos separadamente.

I – Recurso do réu JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA:

A i. defesa constituída pelo réu JOÃO VITOR insurge-se no tocante às
reprimendas aplicadas em relação ao crime de roubo majorado
, de modo que requer a sua alteração, bem como no que se refere ao
pagamento das custas processuais
.

Na
primeira fase
da dosimetria, a i. defesa pleiteia a
redução da pena-base
, ao argumento de que foi usado pelo d. magistrado singular o mesmo fundamento para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, incorrendo, assim, em
bis in idem
. Além disso, requer seja elevada a pena nesta etapa na
fração de 1/6
.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Impende consignar de início que foram reconhecidas em desfavor do ora apelante
quatro causas especiais de aumento de pena
, quais sejam o concurso de pessoas, a restrição da liberdade das vítimas, o emprego de arma branca e de arma de fogo na ação delitiva.

Em vista disso, o douto magistrado de primeira instância consignou expressamente que iria utilizar as três primeiras majorantes, previstas nos incisos II, V e VII do § 2º do artigo 157 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, para fins de elevar a pena-base. Nessa oportunidade ainda fez constar o entendimento nesse sentido do Superior Tribunal de Justiça, conforme
HC
nº 463.434-MT.

Com efeito, essa é a orientação pacífica na jurisprudência, inclusive no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos moldes do
Enunciado Orientativo nº 32
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015, disponibilizado no DJe Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, cujo teor preceitua que
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

In casu
, verifica-se da sentença combatida que o d. Juízo de origem utilizou tais majorantes para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Convém transcrever os trechos da decisão que trata do tema em debate,
in verbis
:

“
1.1 – art. 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I, do CP (FATO 1):

Atento à previsão do art. 59 do CP, nessa fase da dosimetria, entendo que somente a
culpabilidade do agente
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
merecem valoração, pois desfavoráveis.

A
culpabilidade
merece uma maior censurabilidade devido à violência gratuita e desnecessária empregada, que desbordou os limites do tipo penal, já que os agentes, mediante concurso de três pessoas, agrediram a vítima JOSÉ LUIZ FIGUEIREDO MONTEIRO enquanto estava amarrada, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito de p. 327-331, onde o perito médico-legista consignou: ‘pode-se caracterizar crueldade na situação em que as lesões foram provocadas’.

As
circunstâncias do crime
são igualmente reprováveis, pois a violência ou grave ameaça foi exercida com o emprego de arma branca, e os agentes mantiveram as vítimas amarradas e em seu poder, restringindo sua liberdade.

As
consequências do crime
também merecem uma maior reprovabilidade, devido ao abalo emocional demonstrado pelas vítimas, que, em razão do trauma sofrido, se mudaram da casa própria para morar de aluguel, porque não conseguem permanecer naquele ambiente sem reviver/relembrar do evento traumático.

Por isso, valendo-me do entendimento firmado pelo STJ no HC n. 463.434-MT, deslocando as majorantes sobejantes (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP) para essa fase da dosimetria[ii], fixo a pena-base em 6 anos e 3 meses de reclusão. (...)”
– ID 19625 3824, págs. 19/20.

Consoante se nota, é possível perceber claramente que o concurso de agentes foi utilizado para negativar a culpabilidade do réu, enquanto a restrição da liberdade das vítimas e o emprego de arma branca foram usados para negativar as circunstâncias do crime, de modo que é descabida a alegação defensiva de
bis in idem
.

Por outro lado, também entendo ser
inviável a pretensão de aplicação da fração de 1/6 de exasperação da pena basilar
, uma vez que esta foi fixada em patamar adequado e razoável ao presente caso.

O procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade
do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras, nessas fases da dosimetria
não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda
, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado, fundamentando o seu raciocínio, filiar-se à determinada corrente doutrinária ou mesmo à jurisprudência pátria, como pretende a defesa, adotando, assim, determinado critério para dosar a pena. Certo é que
o julgador não está atrelado a este ou àquele entendimento
.

Nessa ordem de ideias, a Turma da Câmara das Criminais Reunidas deste sodalício pacificou o seguinte entendimento:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
, conforme disposto no
Enunciado Orientativo nº 39
.

Nesse contexto, só seria cabível a
retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese.

Sendo assim, andou bem o magistrado de origem ao elevar a pena basilar, estabelecendo o
quantum
de acordo com o seu prudente arbítrio, respeitando os limites mínimo e máximo previstos pelo tipo, sendo fixado patamar adequado e proporcional à realidade fática apurada nos autos, especialmente ao considerar três circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime –, conduzindo a sanção basilar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão acima do mínimo previsto pelo tipo penal em apreço, não se mostrando excessivo como alegado; motivo pelo qual preservo a reprimenda basilar.

Na
segunda fase
, a i. defesa pugna pela
incidência das

circunstâncias atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Razão lhe assiste
nesse ponto quanto à primeira atenuante.

Impende consignar que carece de interesse recursal sobre a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), haja vista que o eminente julgador sentenciante reconheceu a referida circunstância e a fez incidir na dosagem da pena, conforme se extrai da sentença.

Quanto à atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, verifico que deve ser reconhecida, uma vez que o próprio magistrado singular se valeu como fundamento na sentença da confissão feita pelo ora apelante JOÃO VITOR, logo, de rigor a incidência da benesse.

Essa é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça consoante ressai do
Enunciado Sumular nº 545
:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Na
terceira fase
, a i. defesa requer a
alteração da fração referente à causa de aumento de pena
reconhecida, ao argumento de que o
quantum
foi estipulado de modo exacerbado.

Sem razão
, porém.

Nota-se que o d. Juízo
a quo
reconheceu quatro causas especiais de aumento de pena em desfavor do recorrente (art.
157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
), sendo que utilizou três delas na primeira fase dosimétrica – concurso de pessoas; restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca –, consoante acima exposto, e deixou a
majorante do emprego de arma de fogo
para elevar a sanção nesta terceira etapa, fixando a fração de
2/3
.

O aludido
quantum
de aumento da pena é pré-fixado pela legislação, conforme se extrai do § 2º-A do artigo 157 do CP, logo, não há falar em alteração do patamar usado pelo d. Juízo de origem em sintonia com o disposto pelo legislador.

Desse modo,
passo a readequação da pena privativa de liberdade do réu JOÃO VITOR:

A sanção basilar foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Presentes duas circunstâncias atenuantes – confissão espontânea e menoridade relativa –, as quais possuem caráter preponderante, e seguindo o parâmetro estipulado pelo e. juiz de primeiro grau, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho o aumento da pena em 2/3 conforme dispõe o art. 157, § 2º-A, I, do CP, perfazendo a pena o total de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Ademais, aplicando-se a regra do concurso material benéfico fica a
sanção definitiva em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Em passo seguinte, a i. defesa técnica pretende em suas razões recursais a
diminuição do
quantum
referente à indenização
das vítimas pelos danos materiais e morais, sustentando que o ora apelante não possui condições financeiras de arcar com o valor e encontra-se desempregado, devendo ser fixado montante proporcional a sua realidade, a fim de que possa adimplir com o pagamento.

Todavia, o pleito
não comporta provimento
.

Segue os trechos da sentença sobre a matéria em comento:

“(...) Condeno os réus JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA e TIAGO ROCHA DE MELO ao pagamento de R$ 54.141,00 (cinquenta e quatro mil cento e quarenta e um reais) às vítimas para reparação dos danos materiais, conforme termo de avaliação indireta de p. 158 e 162; bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das vítimas, para reparação do dano moral causado pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP e enunciado n. 14 e 14A da TCCR/TJMT. (...)”
– ID 196253824, pág. 25.

Sabe-se que o
inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal
, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Aliás, este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, conforme assentou a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT ao editar o
Enunciado Orientativo nº 14 e nº 14-A
de sua Jurisprudência Uniformizada, cuja redação dispõe:

“
14.
A condenação a título de reparação de
danos materiais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva
comprovação do prejuízo
, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.
14A
- A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

In casu
, constata-se o pedido expresso do Ministério Público na denúncia –
“sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelas vítimas, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal”
(ID 196253682, pág. 6), ratificado em sede de memoriais escritos (ID 196253803, pág. 22).

Além disso, observa-se da audiência de instrução e julgamento realizada, que foram feitos questionamentos específicos às vítimas a respeito dos
danos materiais
suportados com a prática delitiva, tendo os ofendidos relatado sobre os bens e valores subtraídos, respondendo ainda que a maior parte não foi recuperada.

Convém trazer novamente os bens e valores subtraídos descritos detalhadamente na denúncia:

“(...) 01 (um) veículo Jeep Compass Long TF, cor cinza, placa, placa RET0I10, avaliado em R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), 02 (duas) vasilhas de cozinha, marca Tupperware, tipo marmita, avaliadas em R$ 100,00 (cem reais), 01 (uma) vasilha de cozinha, marca Tupperware, modelo bowl, cor vermelha, com tampa, avaliada em R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), 01 (um) facão com lâmina de 35cm, marca Tramontina, avaliado em R$ 70,00 (setenta reais), 01 (um) relógio, marca Technos, avaliado em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), 01 (um) par de brincos femininos, com strass, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como a importância aproximada de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (uma) pulseira com dois berloques, marca Vivara, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (uma) pulseira de ouro (33g), avaliada em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), 01 (um) cordão de ouro com pingente de cruz, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais), 01 (um) relógio de pulso da marca Technos, avaliado em R$ 1.160,00 (mil, cento e sessenta reais), 01 (uma) maleta rígida contendo uma pistola PT TS9, marca Taurus, e escova de limpeza, avaliada em R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), 17 (dezessete) munições intactas, calibre 9mm, avaliadas em R$ 83,30 (oitenta e três reais e trinta centavos), 01 (um) aparelho celular Iphone 13, cor branco, seminovo, avaliado em R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), 01 (um) aparelho celular S22 Ultra, marca Samsung, seminovo, avaliado em R$ 7.999,00 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais), 01 (um) aparelho celular S22 plus, marca Samsung, seminovo, avaliado em R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), 01 (uma) TV de 50’’, avaliada em R$ 3.999,00 (três mil, novecentos e noventa e nove reais), 01 (uma) TV de 42’’, avaliada em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), 01 (um) notebook, avaliado em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), além de 01 (uma) Alexa na cor prata, 01 (um) relógio de pulso da marca Orient, 01 (um) relógio de pulso feminino, 01 (uma) caixa contendo vasilhas da marca Tupperware e documentos pessoais.”
.

Além do mais, extrai-se do feito os respectivos autos de avaliação indireta (ID 196253183 e ID 196253187), nos quais constam os valores de parte dos bens subtraídos.

Insta consignar que a i. defesa se fazia presente em audiência, momento processual oportuno para se manifestar, especificamente, quanto aos danos materiais em discussão.

Quanto a indenização pelos
danos morais
, conforme acima exposto, o entendimento pacífico deste e. sodalício é que dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o magistrado fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.

Nesse contexto, tendo em vista que a ação criminosa foi perpetrada por três indivíduos, todos armados – dois com armas de fogo e um com arma branca tipo faca –, tendo empregado violência desmedida que resultou até mesmo em lesões à vítima, além das graves ameaças de morte, com emprego ostensivo dos armamentos, bem como por terem amarrado as mãos e os pés das vítimas, resta justificado o patamar estipulado pelo d. Juízo de primeiro grau.

Diante de tais considerações, presente o pedido de reparação mínima dos danos por parte do
parquet
e a observância do contraditório e da ampla defesa, não vejo como acolher o pleito defensivo de redução do valor estipulado, tendo o MM. Magistrado singular se embasado nos danos materiais efetivamente causados às vítimas com a prática do crime em comento, bem como aplicado patamar razoável pelos danos morais.

Diante disso,
mantenho o valor mínimo fixado
a título de danos materiais e morais causados às vítimas, com esteio no art. 387, IV, do CPP.

Por fim, a i. defesa postula pela
isenção do pagamento das custas processuais
, destacando a vulnerabilidade econômica do réu JOÃO VITOR.

Descabida
a pretensão defensiva.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que mesmo o réu hipossuficiente e ainda que seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, é medida que se impõe a condenação nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

Além do mais, se persistir a situação de pobreza, que é o caso apontado pela i. defesa técnica, é possível o sobrestamento do pagamento das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. Todavia, a análise da hipossuficiência econômica do réu compete ao Juízo das Execuções Criminais, cabendo à defesa direcionar-lhe o pedido de isenção ou suspensão das custas.

Assim, imperiosa a manutenção da condenação do réu JOÃO VITOR às custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP.

II – Recurso do réu WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE:

O d. defensor constituído pelo réu WOOD ALLEY postula em suas razões recursais, inicialmente, a
absolvição
do apelante do delito de receptação.

Sustenta que o acusado desconhecia a origem ilícita dos bens que transportou a pedido de terceiro e salientou que ele trabalha como motorista de aplicativo, de modo que apenas atendeu ao pedido do cliente. Outrossim, alega que não há provas suficientes nos autos acerca da autoria delitiva, destacando que inexiste prova judicializada nesse sentido, mas apenas o depoimento prestado em sede inquisitiva pelo adolescente Bryan Ryan.

Desse modo, aduz que deve incidir no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
, resultando na sua absolvição.

Subsidiariamente, a i. defesa postula pela
substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritiva de direitos
, uma vez que preenche os requisitos legais exigidos.

Após o acurado exame dos elementos de prova produzidos e coligidos aos autos, verifico que a
pretensão absolutória comporta
provimento
.

Observo que a autoria do delito de receptação não ficou comprovada nos autos de forma indene de dúvidas, o que desautoriza a condenação do ora apelante.

Dessume-se do feito que a Polícia obteve informações a respeito dos autores do delito de roubo majorado – FATO 01 descrito na denúncia –, e, em investigações desse crime, apurou-se o suposto envolvimento do ora apelante, o qual, após o roubo, teria
transportado
em seu veículo alguns dos bens subtraídos – dois televisores e vasilhas de
tupperware
.

Consta que
Raissa Cristina Moreira Sena
e
Carolayne de Oliveira Viana
prestaram esclarecimento aos policiais sobre o roubo, pois tomaram conhecimento do evento criminoso ocorrido; destaca-se que a primeira tem um filho com o adolescente envolvido no ilícito, Bryan Ryan, o qual confessou a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo e delatou os comparsas – réus TIAGO e JOÃO VITOR (seu irmão).

Além disso, naquela ocasião, o
menor infrator B. R. A. de S.
informou que os objetos subtraídos foram levados para a residência de um terceiro, bem como apontou que o recorrente auxiliou no transporte de parte da
res furtivae
, levando de uma residência para outra, indicando os endereços.

O adolescente relatou à autoridade policial que em razão da negativa de Carolayne em receber a
res futivae
, os objetos foram levados para a casa de Washington e Ingrid – que não se faziam presentes na ocasião –, onde o apelante compareceu para buscar os televisores e levou para a casa de Maria Rita; asseverou naquele momento que
“o referido Uber tem o costume de dar o suporte para transportar coisas ilícitas; Que o CV ao tomar conhecimento dos objetos roubados foi a noite no dia posterior no UBER WOOD ALLEY até a casa de MARIA RITA onde pegaram as TVs e levaram consigo”
(ID 196253162 – pág. 36); outrossim, efetuou o reconhecimento fotográfico do recorrente como sendo o Uber que mencionou (ID 196253163 – pág. 10).

Ocorre que, ao ser ouvido em
sede judicial
, no processo que trata da sua representação pelo ato infracional análogo ao crime de roubo (autos nº
1000951-79.2023.8.11.0004),
o menor B. R. A. de S. nada mencionou a respeito do fato delitivo ora em apreço – receptação atribuída ao réu WOOD ALLEY. Verifiquei da oitiva do aludido adolescente que ele nem sequer fez menção sobre o ora apelante em sua narrativa, prestando declarações somente no que se refere ao roubo.

Consoante se nota, apurou-se inicialmente que o apelante WOOD ALLEY, cerca de dois dias após o roubo, teria levado os televisores e vasilhas provenientes do crime, juntamente com dois indivíduos, para a residência de Maria Rita B. de Souza, onde residia com Yasmin Freitas Tavares, sabendo ser produto de crime, pois, naquela etapa processual, o menor infrator teria apontado que seria comum o envolvimento do recorrente com o transporte de bens subtraídos e até mesmo estaria relacionado à organização criminosa.

No entanto, não se constata do feito qualquer outro elemento de prova que ampare essa versão sustentada pelo órgão acusatório, nem mesmo o adolescente em questão confirmou sua narrativa inicial.

Convém ponderar que a
testemunha Raissa
nada mencionou perante à autoridade policial sobre o recorrente, noticiando apenas a respeito do crime de roubo perpetrado por JOÃO VITOR, TIAGO e B. R. A. de S. (ID 196253162 – págs. 31/32).

A
testemunha Carolayne
narrou na Delegacia que os três acusados foram em sua residência, logo após o roubo, e pediram para que guardasse a televisão subtraída em sua casa, mas não aceitou e eles foram embora do local, dizendo-lhe que iriam para esta capital (ID 196253162 – pág. 33).

A
testemunha Yasmin
prestou declarações somente em sede inquisitiva, no sentido de que no dia em questão Maria Rita recebeu uma ligação de uma amiga chamada Ingrid, a qual disse que seriam levadas duas televisões para sua casa, de modo que chegaram duas pessoas no local a noite, em um veículo, entregaram as televisões e foram embora.

Sobre o recorrente, Yasmin disse que não o conhece e que ficou sabendo que o carro que foi até a residência levar os objetos era
Uber
; disse ainda que o
Uber
saiu e voltou uns minutos depois, que foi muito rápido; e consignou que o motorista do Uber, ora apelante, não desceu do veículo e não ajudou a colocar as televisões na casa (ID 196253654 – págs. 1/2).

Maria Rita
, por seu turno, negou nas duas fases processuais o cenário acima exposto, alegando à autoridade judiciária que não recebeu nenhuma televisão em sua casa e que não conhece nenhum dos acusados, de modo que nada relatou sobre o ora apelante (mídia audiovisual, ID 196253799).

A
testemunha Dione Lopes da Cruz
relatou na fase inquisitória que estava na residência de Washington quando a Polícia chegou e fez a apreensão do adolescente B. R. A. de S.. Disse que teve conhecimento do roubo com o envolvimento dos acusados TIAGO e JOÃO VITOR e o menor; que Tiago foi o mentor do delito, o qual vendeu os objetos do crime para Maria Rita, e que levaram os bens com o
Uber
, reconhecendo este por meio de fotografia como sendo o ora apelante (ID 196253163 – pág. 12, ID 196253162 – pág. 38). Em Juízo, Dione alterou suas declarações, nada relatando sobre o fato delitivo ora em análise e disse não conhecer ou saber sobre o
Uber
(mídia audiovisual, ID 196253794).

O
coacusado JOÃO VITOR
também confessou a prática do crime de roubo majorado e delatou os comparsas, no entanto, nada mencionou a respeito de eventual participação do réu WOOD ALLEY na empreitada criminosa, tampouco prestou declarações a respeito do transporte dos bens subtraídos, tendo apenas relatado que deixou os objetos em uma casa no bairro Santo Antônio.

O apelante, por sua vez, negou a prática criminosa nas duas oportunidades em que foi ouvido, apresentando a mesma versão dos fatos nas duas vezes. Alegou que era motorista do aplicativo
Uber
à época e no dia em questão os sujeitos ligaram pedindo uma corrida, a qual foi feita no “particular”, ou seja, fora do aplicativo. Disse que estava com uma passageira no carro já, mas que ela não se importou de pegar outro cliente, então foi buscar o indivíduo que ligou e estava em uma residência no bairro Santo Antônio, onde havia duas pessoas que embarcaram em seu veículo e que levaram consigo duas televisões, sendo que foram até uma residência no bairro dos Ipês. Ademais, afirmou que não conhecia os rapazes que contrataram a corrida e que pagaram o valor de trinta ou trinta e cinco reais. Esclareceu ainda que os deixou no local que pediram, saiu para deixar a outra passageira e voltaram a lhe telefonar para buscá-los no local, o que foi feito.

Além disso, o recorrente efetuou o reconhecimento fotográfico na Delegacia, apontando que um desses indivíduos que o contratou para a “corrida” era o corréu TIAGO (termo de reconhecimento ID 196253243), confirmando em sede judicial ter realizado o reconhecimento.

Observa-se que de fato o apelante fez o transporte dos televisores (produto do crime de roubo – FATO 01), porém, não é possível concluir, com a certeza necessária à condenação, pelas provas produzidas, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ele estava envolvido no contexto criminoso, no sentido de que deu suporte aos coacusados para transportar os objetos subtraídos, tendo conhecimento sobre a ilicitude dos objetos; pelo contrário, constata-se que o recorrente fez o transporte dos bens em questão, os quais estavam na posse de dois indivíduos, dentre eles o corréu TIAGO, porque trabalha com esse tipo de serviço, sendo que eles foram os passageiros que o contrataram.

Nesse contexto, entendo que a pretensão defensiva comporta provimento, sendo imperiosa a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória, uma vez que não ficou demonstrada a caracterização do delito de forma indene de dúvidas, devendo incidir no presente caso o princípio do
in dubio pro reo
.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador uma decisão firme, isenta de dúvidas e amparada em provas robustas que demonstrem a configuração do ilícito; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – destaquei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do princípio supracitado, de acordo o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do acusado, razão pela qual, de rigor a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância, para
absolver
o réu
WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE
da prática do crime de receptação, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por consequência, fica
prejudicado o pleito subsidiário
.

III – Recurso do réu TIAGO ROCHA DE MELO:

A d. Defensoria Pública visa,
ab initio
, em suas razões de apelação a
absolvição

do réu TIAGO, com fundamento na
insuficiência de provas acerca da autoria delitiva
, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP.

Alega que há nos autos somente a delação do corréu JOÃO VITOR, a qual aduz não possuir credibilidade; e que os termos de reconhecimento fotográfico foram feitos por pessoas alheias ao delito em apreço; bem como aduz que tais reconhecimentos violaram às regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, com a minuciosa análise do conjunto fático-probatório dos autos, observo que a pretensão absolutória
não merece amparo
.

A
materialidade

do delito ressai inconteste por meio do boletim de ocorrência (ID 196253162 – págs. 2/6); autos de apreensão e de entrega do veículo subtraído (ID 196253162 – págs. 19/20); termos de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído (ID 196253162 – págs. 22/23); auto de apreensão (ID 196253163 – págs. 21/23); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 196253163 – págs. 26, 28, 32, ID 196253164 – pág. 9); autos de entrega (ID 196253163 – págs. 24, 30); autos de avaliação (
ID 196253183 e ID 196253187); e pelas
provas orais produzidas durante a persecução penal.

Com relação à
autoria
, apesar da negativa do ora apelante e das alegações defensivas, observa-se que se encontra igualmente comprovada pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Importante consignar de início que
o corréu JOÃO VITOR e o menor envolvido no evento criminoso,

B. R. A. de S., não só confessaram a prática do roubo como delataram os comparsas
, tendo ambos asseverado que praticaram o roubo juntamente com o ora apelante TIAGO, o qual inclusive foi o mentor do delito.

Consigne-se ainda que as vítimas do roubo, José Luiz Figueiredo Monteiro e Leidiana Fernandes Figueiredo, nada esclareceram sobre a autoria delitiva por parte dos réus porque no momento da ação delitiva os sujeitos estavam com os rostos cobertos.

Não obstante, destaca-se que ambos os envolvidos no evento criminoso prestaram declarações uníssonas em ambas as fases processuais, inexistindo razão plausível para impugnar suas delações; frise-se que eles não apontaram a autoria delitiva ao apelante e tentaram se esquivar da responsabilidade criminal, pelo contrário, assumiram o ilícito desde o princípio e relataram detalhes minuciosos de como ocorreu a empreitada criminosa.

Conforme já exposto no tópico anterior, a Polícia teve conhecimento sobre os autores do roubo majorado por meio das
testemunhas Raissa e Carolayne
, as quais tomaram conhecimento, após os fatos, que os réus JOÃO VITOR e TIAGO, ora recorrente, juntamente com o adolescente infrator perpetraram tal ilícito.

Em decorrência disso, os policiais diligenciaram e lograram êxito em encontrar o
menor Bryan Ryan
, o qual confessou a prática do roubo e apontou seus comparsas como sendo os réus, efetuando detalhes da ação delitiva, o que deu ensejo as diligências que culminaram nas prisões dos ora acusados.

Raissa
, que é amásia do adolescente, com quem possui uma filha, narrou em sede inquisitiva que B. R. A. de S. e o coacusado JOÃO VITOR lhe contaram que perpetraram o roubo, dando alguns detalhes sobre a empreitada criminosa; disse que o apelante chamou os dois para praticarem o crime com ele e inclusive afirmou que, depois do delito, o corréu JOÃO VITOR deixou uma pulseira de ouro (produto do crime) com ela, pois iria vender depois, mas que no dia seguinte o recorrente foi em sua casa e a pegou de volta; ademais, disse que soube “por alto” para onde tinham levado os objetos subtraídos.

Carolayne
, prima de Raissa, relatou que logo depois do roubo os três envolvidos (JOÃO VITOR, TIAGO e B. R. A. de S.) foram em sua residência e quiseram deixar as televisões subtraídas no local, mas não autorizou e eles foram embora do local. Tal fato foi confirmado por ela em sede judicial, quando esclareceu que não recebeu os bens porque a casa não era sua e não sabia a procedência dos objetos, bem como asseverou que soube pela sua prima que a TV era roubada; outrossim confirmou que efetuou o reconhecimento dos acusados por meio de fotografia na etapa inquisitiva (mídia audiovisual, ID 196253793).

Diones
também relatou que soube do roubo pelo menor infrator, o qual tinha perpetrado o delito juntamente com JOÃO VITOR e com o apelante; confirmou tal fato judicialmente, que teve ciência da empreitada criminosa, embora tenha se limitado em mencionar apenas que Bryan Ryan lhe contou sobre o roubo depois que ocorreu (mídia audiovisual, ID 196253794).

Convém ressaltar o que foi exposto anteriormente, de que o
corréu WOOD ALLEY
, poucos dias depois do roubo, afirmou que buscou dois passageiros que estavam com os televisores produto do roubo, transportando-os até outra residência, onde deixaram os objetos, tendo efetuado o reconhecimento do apelante como sendo um desses indivíduos, bem como confirmou tal fato perante à autoridade judiciária.

Todas as referidas testemunhas realizaram o
reconhecimento fotográfico do apelante TIAGO
, apontando-o como sendo um dos autores do delito, assim como o supramencionado coacusado, ora absolvido, que também efetuou o reconhecimento do recorrente porque estava na posse na
res furtivae
.

Oportunamente, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples
reconhecimento fotográfico
promovido na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, o que
não se trata da presente hipótese
.

Sobre o tema, consolidou-se o posicionamento neste e. Tribunal de Justiça, conforme se vê no
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, DJe Edição nº 9998, de 11/04/2017).

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”
. (STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Desse modo, ressalto que, no presente caso,
os reconhecimentos efetuados foram ratificados em Juízo
, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

O
menor infrator B. R. A. de S.
manteve a sua confissão em Juízo, com alguns detalhes do evento ilícito, ao ser ouvido no respectivo processo (autos nº 1000951-79.2023.8.11.0004), conforme acima mencionado.

Outrossim, o
corréu JOÃO VITOR
asseverou em sede judicial que perpetrou o crime juntamente com o apelante e com seu irmão, aludido menor, explicitando que este tinha uma dívida de droga e foi ajudar; disse que o recorrente e seu irmão que planejaram o crime e ele apenas conduziu o veículo subtraído, sendo que foi indicada uma casa para levar a
res furtivae
no bairro Santo Antônio e depois de deixar os objetos falaram para ele deixar o automóvel no bairro Lajedo e ir embora, o que foi feito; contou ainda que sua parte seria ficar com uma pulseira de ouro, mas que a pulseira que lhe deram pegaram depois e ficou sem nada (mídia audiovisual, ID 196253796).

Se não bastasse isso, extrai-se do feito ainda os depoimentos dos policiais civis,
Aurélio Dourado Barros e Diego de Matos
, os quais narraram minuciosamente como se deram as investigações e ratificaram, em Juízo, que dois dos envolvidos na trama criminosa (JOÃO VITOR e B. R. A. de S.) confessaram o crime e delataram os comparsas, apontando o apelante como coautor do delito.

Oportuno trazer os seguintes trechos dos depoimentos das aludidas testemunhas detalhados na sentença a respeito do fato delitivo ora em apreço,
in verbis
:

“
disse que o veículo roubado foi abandonado em Barra do Garças. Que o fato ocorreu em Pontal do Araguaia e o carro foi localizado em Barra do Garças. Que receberam a informação de que possível suspeito estaria no Bairro Santo Antônio. Que em diligência encontraram o menor e as esposas. Que o menor foi conduzido para a delegacia e confessou o crime. Que as mulheres delataram. Que segundo ela no dia do fato ele teria ido na casa dela e deixado uma corrente, salvo engano um relógio, e posteriormente o TIAGO teria ido lá e buscado esses objetos e tomado outro destino. Que elas descreveram como ocorreu o roubo. Que estava o TIAGO, o menor, que é amasio de uma das meninas, e o irmão dele que é maior de idade. Que no dia não conseguiram recuperar os objetos. Que as informações indicavam que TIAGO e terceiros teriam levado a arma e outros objetos para Cuiabá. Que um “uber” teria dado apoio. Que num primeiro momento eles saíram de Pontal do Araguaia, foram para uma casa, deixaram parte dos objetos. Depois foram até a casa de uma das amasias do adolescente e posteriormente o TIAGO pegou esses objetos com o “uber” e teria levado para o Bairro dos Ipês. Que JOÃO VITOR confessou, falou que realmente ele teria participado do roubo, juntamente com o irmão, e quem teria chamado ele teria sido o TIAGO. Que recuperaram somente o carro e a arma de fogo. Que quando uma das testemunhas estava sendo ouvida na delegacia JOÃO VITOR teria tentado coagir ela via mensagem no celular. Que JOÃO VITOR se apresentou na delegacia e foi preso. Que JOÃO VITOR assumiu a autoria do roubo (...)”
– depoimento da testemunha Aurélio (ID 196253824 – pág. 4).

“disse que receberam a informação de que haveria duas mulheres na UPA de Barra do Garças, e que elas saberiam vários detalhes, inclusive a identificação dos possíveis autores do crime. Que foram até lá e conseguiram identificar essas mulheres e elas acabaram passando detalhes sobre o roubo e seus autores. Que elas foram ouvidas na delegacia, mas não se recorda o nome delas. Que com essas informações se deslocaram até a residência do Bairro Santo Antônio. Que na residência do Bairro Santo Antônio havia algumas pessoas e uma delas foi apontada como autora do roubo. Que na casa estava BRYAN. Que BRYAN e JOÃO VITOR são irmãos e teriam participado ativamente do roubo. Que WASHINGTON seria o proprietário da casa. Que falaram da pessoa de WOOD ALLEY, que seria o “uber” que teria levado alguns objetos da casa para outro lugar posteriormente ao fato. Que um dos irmãos assumiu a autoria e forneceu detalhes sobre o roubo. Que não se recorda de coação à testemunha. Que JÃO VITOR disse ter participado do crime. Que teria sido convidado por TIAGO, que foi o mentor do crime. Que identificaram CAROLINE e RAISSA na UPA”
– depoimento da testemunha Diego (ID 196253824 – pág. 4).

Conforme se observa, além da confissão dos comparsas do apelante e da delação realizada por eles, e das provas orais produzidas na etapa inquisitiva, extrai-se do feito os depoimentos judicializados prestados pelos policiais civis, que amparam e reforçam a coautoria delitiva atribuída ao recorrente.

Importante salientar que o fato de as testemunhas consistirem em policiais que realizaram as diligências que culminaram no flagrante delito não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente ao levar em consideração que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e coerentes entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu TIAGO no evento ilícito, cabendo à defesa provar eventual irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Esta Corte de Justiça também já sedimentou o tema, conforme consta no
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJe nº 9998, de 11/04/2017).

Não destoa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.”.
(STJ,
HC
418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“(...) II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(STJ,
HC
404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

O
réu TIAGO
, por sua vez, limitou-se negar judicialmente a prática criminosa, alegando que
“jamais teria coragem de cometer uma barbaridade dessas”
(
sic
); aduziu que conhece apenas o adolescente Bryan, mas de muito tempo antes dos fatos; e negou ter transportado qualquer televisão usando
Uber
(mídia audiovisual, ID 196253797).

Não obstante o apelante ter negado a prática criminosa, verifica-se dos autos que
há provas aptas e idôneas a amparar o decreto condenatório
, notadamente as provas documentais produzidas e as provas orais colhidas durante a
persecutio criminis
, sendo incabível a sua absolvição, uma vez que não restam dúvidas do seu envolvimento no delito de roubo majorado com o envolvimento de adolescente, motivo pelo qual deve ser
mantida a sua condenação

como incurso no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e do art. 244-B do ECA
.

Subsidiariamente, o d. defensor público pugna pela
fixação da pena basilar do delito de roubo no mínimo legal previsto
, ao argumento de que foram utilizados fundamentos inidôneos para negativar as circunstâncias judiciais, ou , a aplicação da
fração de 1/8
para exasperação da pena; pelo
afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo
, sob a alegação de que a arma não foi apreendida e nem periciada, e da
restrição da liberdade das vítimas
, pois teriam sido restringidas as liberdades por pouco tempo; e, consequentemente, visa a alteração do
regime prisional inicial para o semiaberto
.

Sem razão, contudo.

Convém transcrever os trechos da sentença, ora combatida, que tratam da primeira fase dosimetria da pena,
in verbis
:

“(...)
2.1 – art. 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I, do CP (FATO 1):

Atento à previsão do art. 59 do CP, nessa fase da dosimetria, entendo que somente a
culpabilidade do agente
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
merecem valoração, pois desfavoráveis.

A
culpabilidade
merece uma maior censurabilidade devido à violência gratuita e desnecessária empregada, que desbordou os limites do tipo penal, já que os agentes, mediante concurso de três pessoas, agrediram a vítima JOSÉ LUIZ FIGUEIREDO MONTEIRO enquanto estava amarrada, causando as lesões descritas no exame de corpo de delito de p. 327-331, onde o perito médico-legista consignou: “pode-se caracterizar crueldade na situação em que as lesões foram provocadas”.

As
circunstâncias do crime
são igualmente reprováveis, pois a violência ou grave ameaça foi exercida com o emprego de arma branca, e os agentes mantiveram as vítimas amarradas e em seu poder, restringindo sua liberdade.

As
consequências do crime
também merecem uma maior reprovabilidade, devido ao abalo emocional demonstrado pelas vítimas, que, em razão do trauma sofrido, se mudaram da casa própria para morar de aluguel, porque não conseguem permanecer naquele ambiente sem reviver/relembrar do evento traumático.

Por isso, valendo-me do entendimento firmado pelo STJ no HC n. 463.434-MT, deslocando as majorantes sobejantes (art. 157, §2º, II, V e VII, do CP) para essa fase da dosimetria, fixo a pena-base em
6 anos e 3 meses de reclusão
. (...)”
– ID 196253824 – pág. 22.

Verifica-se que o MM. Magistrado singular utilizou duas causas especiais de aumento de pena reconhecidas para negativar duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e circunstâncias do crime.

Consoante já mencionado anteriormente neste voto, é plenamente possível que, havendo mais de uma causa de aumento, utilize uma delas para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e o deslocamento das circunstâncias remanescentes para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, como ocorreu na hipótese - tema este já pacificado no âmbito desta Corte de Justiça, conforme o
Enunciado Orientativo nº 32
da TCCR/TJMT.

Quanto à
culpabilidade
observa-se que foi utilizada a majorante do
concurso de pessoas
e ainda foi ressaltado a particularidade referente ao ora apelante, em virtude da
violência exacerbada
empregada por ele durante a ação delitiva, pois, conforme os relatos das vítimas ele agrediu fisicamente o ofendido José Luiz por várias vezes, tendo este asseverado que “apanhou” muito, recebendo coronhadas na cabeça e chutes; fatores que, a meu ver, justificam a negativa desta circunstância.

Já as
circunstâncias do delito
foram embasadas na majorante da
restrição da liberdade das vítimas
.

Nesse ponto, apesar da insurgência defensiva, não vejo como afastar a referida circunstância. Para a configuração da causa de aumento prevista no inciso V do § 2º o art. 157 do CP, basta que se verifique a
relevância jurídica
do tempo durante o qual a vítima permaneceu com a sua locomoção cerceada.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por tempo juridicamente relevante aquele que extrapola o dolo atinente à própria subtração patrimonial, isto é, que seja
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos, nos quais, via de regra, o ofendido é subjugado e contido pelo agente ao menos durante o ato de subtração dos bens, veja-se:

“(...) 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa”.
(STJ, AgRg no
HC
523.301/MS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

No caso concreto, as vítimas prestaram relatos no mesmo sentido, de que os três indivíduos invadiram a residência e logo amarraram suas mãos e pés com “enforca gato”, e assim permaneceram durante toda a ação delitiva; disseram que durante todo o tempo de subtração patrimonial propriamente dita permaneceram subjugadas e sob a mira de arma de fogo e arma branca tipo faca, com constantes ameaças de morte, além de uma das vítimas ter sido bastante violentada fisicamente; narraram que a ação criminosa perdurou por quase uma hora, esclarecendo que os sujeitos evadiram-se do local e os deixaram amarrados, sendo que depois o ofendido José Luiz conseguiu se soltar e pedir socorro.

Destaca-se das declarações dos ofendidos que, mesmo após os assaltantes terem subtraído todos os seus pertences e foragido do local, eles mantiveram as vítimas com suas liberdades restritas, notadamente porque visavam o sucesso da empreitada criminosa.

Destarte, é inegável que o período de restrição da liberdade ambulatorial dos ofendidos superou o tempo necessário para a execução e consumação da subtração patrimonial, impondo-se assim ratificar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º, V, do CP.

Ademais, as
consequências do delito
também se mostram desfavoráveis como bem ponderou o d. Juízo de origem, pois, embora o abalo emocional seja inerente ao crime de roubo, verifica-se,
in casu
, que o sofrimento causado às vítimas foi tanto que mudaram da residência que era quitada para morarem “de aluguel”, já que não conseguiam mais permanecer naquele ambiente sem se recordar e sofrer com o ocorrido; afirmou a vítima José Luiz que
“ficaram traumatizados”
(
sic
) e que sua filha (vítima Bianca) ficou com medo de permanecer morando na casa; e a vítima Leidiana ainda relatou que durante cerca de quinze dias somente iam na casa junto com a Polícia, sendo que a deixou fechada e foram morar “de aluguel”.

Com essas considerações, observo que as circunstâncias judiciais mencionadas foram concretamente fundamentadas, sendo imperiosa a sua manutenção, logo, mantenho a pena basilar na forma em que estabelecida.

Em relação ao
quantum
de exasperação da pena-base
também não vejo como reformar pelos motivos já expostos anteriormente, com base no entendimento firmado neste Tribunal de que inexiste critério estritamente aritmético, devendo observar a discricionariedade regrada do magistrado, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (
Enunciado Orientativo nº 39 da TCCR/TJMT
).

Insta consignar que não obstante o d. Juízo de primeira instância não tenha aplicado a elevação da pena nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou sobre a pena mínima, respectivamente, conforme a orientação jurisprudencial atualmente, constata-se que na hipótese em tela as peculiaridades do caso concreto apontadas justificam a exasperação da sanção basilar em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, não merecendo reparos.

No tocante a
majorante do emprego de arma de fogo
, que resultou na elevação da pena na terceira fase dosimétrica, ressalto que, ao contrário do que alega a i. defesa técnica, é
prescindível a apreensão e a respectiva perícia da arma de fogo
para fins de incidência da causa de aumento insculpida no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal (com redação dada antes da Lei nº 13.654/2018), bastando que a presença do armamento esteja demonstrada por meio de outros elementos de prova, como ocorreu no presente.

A propósito, esse é o entendimento sedimentado neste eg. Sodalício, traduzido no
Enunciado Orientativo nº 01 da TCCR
:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
(TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJe n.º 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Conforme se extrai dos autos, se não bastasse a própria confissão dos comparsas do ora apelante que utilizaram armamento durante a ação criminosa, as três vítimas asseveraram, em ambas as fases processuais, que houve o emprego de arma de fogo durante a empreitada criminosa e que era até mesmo usado constantemente para ameaçar os ofendidos; inclusive o ofendido José Luiz levou várias “coronhadas” com o artefato bélico.

Assim, inexistem motivos para que seja extirpada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, do CP, uma vez que as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal não deixam dúvidas de que a grave ameaça do roubo perpetrado pelo recorrente foi exercida com o uso ostensivo de um revólver.

Diante desse cenário, entendo que a sanção do réu TIAGO deve ser
mantida nos moldes em que fixada
, mantendo-se, por conseguinte, o
regime inicial fechado
para cumprimento da pena.

De outro modo, a i. defesa pugna pela
isenção das custas e despesas processuais

atribuídas ao réu TIAGO, ao argumento, em síntese, que este é hipossuficiente e não pode arcar com esses encargos.

Não lhe assiste razão
.

Conforme explicitado acima neste voto, por ocasião da análise do recurso do corréu JOÃO VITOR, a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei nº 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência,
ainda que assistido pela i. Defensoria Pública durante o
judicium causae
, e ostente a alegada condição de hipossuficiente
, o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas e despesas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser
dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’.”
(STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Assim,
mantenho a condenação do réu TIAGO às custas e despesas processuai
s operada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, a i. defesa requer o
afastamento dos danos arbitrados às vítimas
, uma vez que não houve pedido expresso do valor e nem instrução específica, ressaltando ainda a hipossuficiência financeira do ora apelante. Ademais, postula, subsidiariamente, pela
redução do
quantum

fixado
.

Sem razão à defesa
.

O tema ora em debate também já foi explicitado neste voto anteriormente, oportunidade em que mantive a condenação pelos danos materiais e morais às vítimas, com esteio no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal a título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pela vítima.

Reforço que no presente caso, ao contrário da alegação defensiva, o
parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória, bem como ratificou o pleito indenizatório em sede de memoriais escritos, de modo que agiu com acerto o d. juiz de primeira instância ao fixar a reparação mínima em prol das vítimas, sendo descabido o pleito de exclusão ou mesmo de diminuição do
quantum
, uma vez que ficou demonstrado nos autos os danos materiais causados às vítimas, bem como se mostrou razoável e proporcional o valor fixado para os danos morais para cada ofendido diante da gravidade da conduta e do
modus operandi
empregado, em sintonia com a orientação pacífica desta Corte de Justiça (
Enunciado Orientativo nº 14 e 14-A da TCCR/TJMT
).

Diante de tais considerações,

mantenho hígida a r. decisão recorrida.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO ROCHA DE MELO
; conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do réu
WOOD ALLEY OLIVEIRA TRINDADE
, a fim de absolvê-lo do crime de receptação, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ficando prejudicado o pleito subsidiário; e, enfim, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso manejado por
JOÃO VITOR DE ALMEIDA SOUZA
, apenas para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, readequando sua pena final ao patamar de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal nº

1002371-22.2023.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024